Tribunal: TJDFT
Processo: 0729901-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. VALORES. BLOQUEIO. MAIORIDADE. LEVANTAMENTO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Os direitos das crianças devem ser interpretados em conformidade com o art. 227 da Constituição Federal e com o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n. 8.069/1990. Deve-se considerar a doutrina da proteção integral da criança, que compreende o princípio do seu melhor interesse. As medidas a serem tomadas nos processos que envolvem crianças devem sempre observar o melhor interesse destas, interesse que deve prevalecer sobre quaisquer outros.
2. A legislação civil busca resguardar os interesses e o patrimônio das crianças e adolescentes, mesmo que sujeitos ao poder familiar dos pais, salvo por necessidade evidente da prole, mediante prévia autorização do juiz. Arts. 1.689 e 1.891 do Código Civil.
3. O art. 1°, § 1°, da Lei n. 6.858/1980 esclarece que os valores atribuídos a crianças e adolescentes devem ficar depositados em caderneta de poupança e somente serão disponíveis ao menor após completar dezoito (18) anos, salvo para a aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor.
4. O imediato levantamento dos valores antes da criança ou adolescente completar dezoito (18) anos é excepcional nos termos da Lei n. 6.850/1980 e depende da demonstração da urgência a justificar a medida.
5. Apelação desprovida.